Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-95.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de procedência. Insurgência das partes.
Apontamento do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Irregularidade da negativação comprovada.
Dano moral caracterizado passível de adequada reparação, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Redução da indenização de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de procedência. Insurgência das partes.
Apontamento do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Irregularidade da negativação comprovada.
Dano moral caracterizado passível de adequada reparação, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Redução da indenização de R$12.000,00 para R$ 5.000,00, a título simbólico.
Juros de mora a partir da citação. Precedente jurisprudência.
Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002212-
95.2020.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante/apelado
AVON COSMÉTICOS LTDA., é apelada/apelante ANDREA ALVES VIEIRA
LUCAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-95.2020.8.26.0609 -Voto no 1788
2
VOTO No 1788
APELAÇÃO No 1002212-95.2020.8.26.0609
COMARCA: Taboão da Serra
APELANTES/APELADOS: AVON COSMÉTICOS e ANDRÉA ALVES VIEIRA LUCAS
JUIZ DE DIREITO: Dr. Nelson Ricardo Casalleiro

APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
Sentença
de
procedência.
Insurgência das partes.
Apontamento do nome da autora junto aos órgãos de
proteção
ao
crédito.
Irregularidade
da
negativação
comprovada.
Dano moral caracterizado passível de adequada reparação,
observados
os
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade. Redução da indenização de R$12.000,00
para R$ 5.000,00, a título simbólico.
Juros de mora a partir da citação. Precedente jurisprudência.
Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente
providos.

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
proferida a fls.108/112 que julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade
do objeto de apontamento, no valor de R$928,90, referente ao contrato
RA73976030/AD 0999999 / CP 08 / ANO 2017 e de R$ 4.553,23 referente ao
contrato RA 73976030 / AD 828249 / CP 03 / ANO 2017 e condenou a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais, no equivalente a R$12.000,00. Em
razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
A requerida, ora apelante, pleiteia a reforma do julgado.
Subsidiariamente, requereu a redução da indenização fixada (fls.115/125).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.131/136).
Adesivamente, a autora requereu a majoração da indenização
para R$20.000,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios, a partir da
data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ (fls.137/145).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.148/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-95.2020.8.26.0609 -Voto no 1788
3
É o relatório.
Trata-se de ação que a autora foi surpreendida por anotação
junto aos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$928,90, referente ao contrato
RA73976030/AD 0999999 / CP 08 / ANO 2017 e de R$ 4.553,23 referente ao
contrato RA 73976030 / AD 828249 / CP 03 / ANO 2017. Afirmou que desconhece
os débitos discutidos.
A r sentença declarou inexistente a dívida e condenou a
requerida Avon Cosméticos S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor de R$12.000,00.
O documento de fl.34 comprova a inclusão do nome da
autora, em 15/06/2017, junto ao órgão de proteção ao crédito. E referido ato ocorreu
de forma indevida, considerando que os requeridos, incumbidos de produzir a prova,
nos termos do art. 6o, do CDC, não comprovaram a existência da relação jurídica e o
débito motivador da inscrição. A anotação ocorreu isoladamente, quando não mais
ostentava a autora qualquer outra negativação nos órgãos de controle de crédito.
É pacífico na jurisprudência do STJ e do TJSP que a
negativação indevida de dívida gera, in re ipsa, dever de indenizar. O prejuízo é
decorrência da própria natureza do ato ilícito em questão, não podendo se concluir
que um apontamento de dívida indevida deixa ilesa a imagem e a honra objetiva da
vítima. E referido abalo somente pode ser indenizado pela via dos danos morais.
A inscrição indevida do nome de pessoa física ou jurídica em
cadastro desabonador gera dano moral passível de reparação. Trata-se de dano in re
ipsa.
Portanto, é evidente a configuração do dano moral, pois o
abalo ao crédito é circunstância que gera transtornos no cotidiano.
No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência
de parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o
julgador, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve
levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento
do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-95.2020.8.26.0609 -Voto no 1788
4
não se repita.
O dano afetou o nome da autora, diante dos apontamentos
indevidos e diante do significativo desgaste para a resolução da questão, que ocorreu
somente com a intervenção do Poder Judiciário.
Lembre-se ainda a função pedagógica da condenação pelo
dano moral causado: "Enunciado 379, IV Jornada de Direito Civil - "O art. 944,
caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva
ou pedagógica da responsabilidade civil."
Cita-se a lição de Caio Mário da Silva Pereira no sentido de
que a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in Responsabilidade
Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste E. TJSP:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. QUITAÇÃO
DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DO NOME DO
PRETÉRITO DEVEDOR NOS CADASTROS DE
INADIMPLENTES. ARBITRAMENTO. 1. Em ação
de
busca
e
apreensão,
o
devedor
consignou
judicialmente os valores das parcelas em atraso e
requereu a purgação da mora. 2. As partes atravessaram
petição conjunta de composição, requerendo a extinção
do feito. 3. Um ano e meio depois, o banco que assumiu
o controle acionário do credor enviou ao consumidor
carta de cobrança englobando os valores consignados
em juízo e as parcelas seguintes. 4. O consumidor se
deu conta de que seu nome não havia sido reabilitado
pelo credor e que o gravame derivado da alienação
fiduciária do bem também não havia sido baixado.
Ingressou com a presente demanda buscando tais
providências e a reparação dos danos morais daí
derivados. 5. Os termos ambíguos do acordo levaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-95.2020.8.26.0609 -Voto no 1788
5
uma intepretação favorável ao consumidor, no sentido
de que teria havido não só a purgação da mora, como
também a quitação de todo o saldo devedor. Não houve
recurso quanto a esse tópico do julgado. Apenas contra
a condenação em danos morais. 6. Ocorre que o E. SJ já
decidiu, para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil, que: "Diante das regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular
inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de
proteção ao crédito, após o integral pagamento da
dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do
registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil subsequente à completa
disponibilização do numerário necessário à quitação do
débito vencido" (REsp 1424792/BA, Min. Rel. Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, J. 10/09/2014, DJe
24/09/2014). 7. Além disso, como é cediço, a liberação
do gravame também é dever da instituição financeira,
de acordo com o artigo 9o da Resolução no 320/09 do
CONTRAN e artigo 8o da Deliberação CONTRAN no
77/09. 8. De sorte que temos por configurados os
propalados danos morais "in re ipsa". 9. O arbitramento
dos danos morais foi excessivo, na hipótese,
consideradas as circunstâncias da causa, a capacidade
econômica das partes e o duplo propósito da
condenação:
reparatório
e
pedagógico.
Recurso
parcialmente provido para redução do montante
condenatório.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1004998-09.2017.8.26.0451;
Relator
Des.
Melo
Colombi; 14a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 21/10/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-95.2020.8.26.0609 -Voto no 1788
6
de dados Inscrição do nome da autora em órgão de
proteção ao crédito mesmo depois do pagamento da
dívida, ainda que com atraso, e manutenção da
inscrição
Inadmissibilidade
O débito que deu
ensejo à negativação foi pago, embora com atraso

Exclusão da negativação é providência que compete ao
credor
Dano moral
Ocorrência
Prova

Desnecessidade Inscrição e manutenção indevida de
apontamento nos órgãos de proteção ao crédito Fonte
geradora de dano moral - Dano "in re ipsa" Fixação
em R$ 10.000,00
Admissibilidade
Sentença
mantida - Honorários recursais
Cabimento

Honorários advocatícios majorados de 10% para 15%
sobre o valor da condenação, em observância ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015
Recurso
desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível no
1000193-03.2019.8.26.0270;
Relator
Des.
Álvaro
Torres Júnior; 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/04/2020)
De acordo com os parâmetros acima expostos e com os
critérios de proporcionalidade e moderação, verifica-se como razoável reduzir a
indenização para R$ 5.000,00. E sobre o montante da condenação devem incidir
correção monetária, a partir do presente arbitramento, de acordo com os índices da
Tabela Prática do TJSP, e juros de mora de 1% desde a citação, conforme a seguinte
jurisprudência.
Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com pedido de indenização por danos
morais Parcial Procedência Contrato de prestação
de serviços educacionais Cobrança de mensalidades -
Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-95.2020.8.26.0609 -Voto no 1788
7
proteção ao crédito
Aplicabilidade, no caso, do
Código de Defesa do Consumidor Ônus probatório
que impunha ao réu demonstrar a regularidade e
legitimidade
desta
anotação
-
Ausência
de
demonstração da efetiva prestação de serviços à autora
Inexigibilidade do débito reconhecida - Cobrança e
negativação do nome da demandante indevida Dano
moral configurado
Quantificação
Insurgência da
demandante, postulando a sua majoração Montante
arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser
mantido Termo inicial dos juros de mora Incidência
a partir da citação Honorários advocatícios Autora
requerendo a sua majoração Admissibilidade Art.
85, §§ 2o e 11, do CPC Sentença que merece mantida
Recurso da ré improvido e da autora parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016035-69.2020.8.26.0114; Relator (a): Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data
do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro:
28/10/2020)
Anote-se, também que o “quantum” indenizatório fixado em
patamar inferior à pretensão, não implica sucumbência recíproca, pois o pedido
imediato, na essência, foi acolhido de qualquer forma. A matéria, por sinal, é pacífica
e já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"
Nessas circunstâncias, reforma-se parcialmente a r. sentença
para reduzir a indenização por danos morais, fixando-se em R$5.000,00, com
correção monetária, a partir do presente arbitramento, de acordo com os índices da
Tabela Prática do TJSP e, quanto aos juros de mora de 1%, determina-se a
aplicabilidade da Súmula 54 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-95.2020.8.26.0609 -Voto no 1788
8
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator